Tribunal: TJSP
Processo: 0007127-33.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Agravo em Execução contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Descabimento – Termo de contagem da prescrição da pretensão executória que se inicia somente quando já possível executar a pena, com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, portanto (STF) – O inciso IV do artigo 117 do Código Penal não distingue

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Agravo em Execução contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Descabimento – Termo de contagem da prescrição da pretensão executória que se inicia somente quando já possível executar a pena, com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, portanto (STF) – O inciso IV do artigo 117 do Código Penal não distingue acórdão condenatório inicial de aresto confirmatório da decisão recorrida, de modo que, qualquer que seja ele (desde que condenatório), interrompe o período prescricional (Tese do STF no HC 176473/RR: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta) – Tempo de prisão provisória sem influência na contagem do prazo prescricional, calculado a partir da pena definitiva aplicada – Não decorrido o interregno prescricional – RECURSO DESPROVIDO.